Tribunal: TJES
Processo: 5001059-28.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001059-28.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA e outros

APELADO: BNG METALMECANICA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. N
o caso vertente,
a apelada apresentou embargos à execução fiscal desde 26/08/2019, enquanto o alegado pedido de desistência da ação de execução fiscal formulado pelo apelante se deu em idos de junho de 2022, inclusive motivado por pretérita ação anulatória que obteve tutela jurisdicional pela anulação do Auto de Infração nº 6967/2008.

2. Segundo a jurisprudência sedimentada do STJ,
“[...] 1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ). 2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.338.683/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019.).

3.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001059-28.2019.8.08.0048

Apelante: BNG Metalmecânica Ltda.

Apelado: Município de Serra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES, por meio da qual, em sede ação de embargos à execução, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c art. 1º, da Lei nº 6.830/80, diante do pedido de desistência da ação de execução fiscal manejado pela municipalidade.

Em suas razões recursais (id 5819565), o apelante pretende a reforma da sentença para “
excluir a condenação do Município no pagamento das custas processuais e da verba honorária
”, sustentando, basicamente, que “
há flagrante violação do artigo 26 da Lei Federal nº 6.830/80, que é expresso em dispor que não haverá ônus para qualquer das partes se a inscrição em Dívida Ativa for cancelada antes da decisão de primeira instância
”. Alega
“que a CDA em questão foi cancelada e ainda não havia decisão de primeira instância, mas o Juízo de piso resolveu condenar o Município, não observando a expressa disposição legal”
.

Contrarrazões da apelada no id 5819566, pela incolumidade da sentença.

É relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES, por meio da qual, em sede ação de embargos à execução, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c art. 1º, da Lei nº 6.830/80, diante do pedido de desistência da ação de execução fiscal manejado pela municipalidade e, ao final, condenou o embargado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da causa, nos termos do §3º, I, do art. 85, do CPC.

O magistrado de primeiro grau proferiu a sentença nestes termos:

“[...] BNG METALMECANICA LTDA, devidamente qualificada na inicial, opôs os presentes embargos à execução fiscal em face do Município da Serra.

ESTE É O RELATÓRIO

A execução embargada foi extinta por pedido de desistência da execução formulado pelo Município, o que faz perder o objeto desta ação incidental. A perda do objeto, em verdade, traduz ausência superveniente do interesse, levando a embargante à carência de ação e o processo, por conseguinte, à extinção formal.

Ante o expendido e, sem mais delongas, julgo EXTINTO formalmente o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 1º, da lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Condeno o embargado pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 3º do inciso I do artigo 85 do CPC.[...]”

Não vejo como dissentir da intelecção externada na sentença, tendo em vista que a apelada apresentou a ação de embargos à execução desde 26/08/2019, enquanto o alegado pedido de desistência da ação de execução fiscal formulado pelo apelante se deu em idos de junho de 2022, inclusive motivado por pretérita ação anulatória que obteve tutela jurisdicional pela anulação do Auto de Infração nº 6967/2008.

Afinal, segundo a jurisprudência sedimentada do STJ,
“[...] 1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ). 2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.338.683/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019.).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, REQUERIDA PELO ENTE PÚBLICO, APÓS O OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚMULA 153 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Nos termos da Súmula 153 do STJ, "A desistência da Execução Fiscal, após o oferecimento dos Embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

II. No caso dos autos, tendo sido evidenciada, pela Corte de origem, que a extinção da Execução Fiscal decorreu de desistência, requerida pela Fazenda Pública, após a apresentação de Embargos à Execução, pela parte executada, a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios afigura-se consentânea com a jurisprudência sedimentada nesta Corte.

III. A ausência de intimação da Fazenda Pública para a apresentação de impugnação aos Embargos à Execução não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que, além de ausente tal ressalva, no verbete sumular anteriormente referido, resta assente, na jurisprudência desta Corte, que a mera citação da parte executada é suficiente para a condenação à verba honorária, quando requerida a desistência da Execução Fiscal, pelo ente público. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.384.284/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; AgRg no AREsp 249.057/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2012; REsp 1.237.601/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/04/2011; REsp 858.922/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/06/2007.

IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 725.281/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016.)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido de que caberá, embora cancelada a CDA, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o devedor, citado, apresenta embargos à execução fiscal.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008832-83.2006.8.08.0011, RELATOR DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença recorrida e, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro para 12% a condenação do apelante no pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 31/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.